Tribunal: STF
Processo: ARE 1534948
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. materialidade. Indeferimento de produção de provas. Prescrição. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso Extraordinário. Súmula 287/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.